Tribunal: TJDFT
Processo: 0754468-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754468-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GIOVANI DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDERSON GIOVANI DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n.o 0713369-22.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais (ID n.o 54673955), a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao seu sustento e de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei n.o 1.060/50. Alega que juntou aos autos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Aduz que está sem receber nenhuma renda mensal, uma vez que foi demitido, conforme narra em sua exordial. Informa que possui vários financiamentos em seu nome que não estão sendo quitados, e que se encontra cadastrado no programa de atendimento ao superendividado do TJDFT. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão, de ID n.o 54932308, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões, uma vez que a parte agravada se quedou inerte. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que esse já fora devidamente sentenciado, em 29/01/2024, com o julgamento de mérito nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para converter, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial, no valor de R$ 180.479,95 (cento e oitenta mil, quatrocentos e setenta nove reais, noventa e cinco centavos), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir da última atualização constante dos autos (ID. 170429080 – data da atualização 18/08/2023). Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00, nos moldes do §8o do artigo 85 do CPC. Contudo, em razão da gratuidade de Justiça concedida à parte ré, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do §3o do art. 98 do CPC Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador